Tribunal: STF
Processo: AI 613466
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS
   TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
De acordo com a orientação
   firmada neste Tribunal, a controvérsia relativa à aplicação da
   taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários
   encontra-se no âmbito infraconstitucional.
Por essa razão,
   incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa
   direta à Constituição Federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.